Tribunal: TJES
Processo: 0004663-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004663-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL BORGES SARTI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL BORGES SARTI contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que, nos autos da ação penal nº. 0001032-62.2022.8.08.0069, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e no art. 244-B do ECRIAD.

O impetrante, em suma, argumenta que não se fazem presentes nos autos os requisitos da prisão preventiva e que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, assim como violação ao art. 316 do CPP, razão pela qual requereu a concessão da ordem, para que seja o paciente posto em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário pelo E. Des. Carlos Simões Fonseca.

O impetrante interpôs embargos de declaração contra referida decisão, sob o fundamento de que o Des. Plantonista não havia se pronunciado acerca da violação da autoridade coatora ao art. 316 do CPP, que determina a revisão nonagesimal da prisão preventiva, uma vez que, mesmo provocada pela defesa, não teria analisado pedido de liberdade formulado na origem.

A E. Desª. Plantonista, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deixou de apreciar o recurso, por entender que se tratou de pretensão de reapreciação do pedido de liminar já indeferido pelo Desembargador que a antecedeu no plantão judiciário.

Distribuídos os autos à E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, quem tenho a honra de substituir, fora determinado o regular processamento do feito.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de GABRIEL BORGES SARTI contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARATAÍZES, que, nos autos da ação penal nº. 0001032-62.2022.8.08.0069, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II, e no art. 244-B do ECRIAD.

O impetrante, em suma, argumenta que não se fazem presentes nos autos os requisitos da prisão preventiva e que há excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal, assim como violação ao art. 316 do CPP, razão pela qual requereu a concessão da ordem, para que seja o paciente posto em liberdade.

O pedido liminar foi indeferido em plantão judiciário pelo E. Des. Carlos Simões Fonseca.

O impetrante interpôs embargos de declaração contra referida decisão, sob o fundamento de que o Des. Plantonista não havia se pronunciado acerca da violação da autoridade coatora ao art. 316 do CPP, que determina a revisão nonagesimal da prisão preventiva, uma vez que, mesmo provocada pela defesa, não teria analisado pedido de liberdade formulado na origem.

A E. Desª. Plantonista, Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deixou de apreciar o recurso, por entender que se tratou de pretensão de reapreciação do pedido de liminar já indeferido pelo Desembargador que a antecedeu no plantão judiciário.

Distribuídos os autos à E. Desª. Rachel Durão Correia Lima, quem tenho a honra de substituir, fora determinado o regular processamento do feito.

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, conforme consta da audiência de custódia na qual foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do paciente, realizada em 19/09/2022, o paciente e outros três acusados (Roberto, Cessimila e Dioni), na companhia de um adolescente, teriam roubado dois aparelhos celulares da vítima, fazendo uso de um simulacro de arma de fogo. Após empreenderem fuga, a vítima acionou a polícia, que encontrou o paciente e os demais réus ainda no veículo utilizado na empreitada criminosa, os quais teriam informado aos policiais que os bens subtraídos teriam sido trocados por droga com o corréu Erick, tendo sido apreendidos então, na residência deste, os celulares roubados. O ora paciente também teria mostrado aos militares onde estava o simulacro de arma de fogo utilizado no roubo.

Vislumbro que, embora o impetrante tenha trazido questões atinentes à ausência de preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva, inclusive quanto à presença de indícios suficientes de autoria, deixou de acostar ao presente remédio constitucional cópia das peças informativas, e, de qualquer sorte, "a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2
021).

Os requisitos da prisão preventiva, ao menos pelos relatos constantes da denúncia e da ata de audiência de custódia, parecem estar suficientemente preenchidos no caso concreto em relação ao paciente, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado
evidenciada pelo
modus operandi
. Estamos a tratar de um roubo
praticado por cinco agentes, um deles menor de idade e que foi utilizado para exercer a grave ameaça com o simulacro de arma de fogo. Além disso, os réus já contavam com destinação da
res furtiva
a outra pessoa. Neste sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MODUS OPERANDI E RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UMA MAIOR VULNERABILIDADE OU DE FALTA DE CONDIÇÕES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. 2. No caso, o periculum libertatis é evidenciado, em primeiro lugar, a partir da maior gravidade em concreto da conduta imputada aos insurgentes, decorrente do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade dos réus, consubstanciado na tentativa, em tese, da prática de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, mediante o emprego de três simulacros de arma de fogo e havendo, inclusive, a participação de um adolescente. Tais circunstâncias enfatizam a necessidade da manutenção do encarceramento, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública. 3. Em segundo lugar, foi destacado que o periculum libertatis dos agentes também estaria demonstrado pois, "além do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça, a Folha de Antecedentes Criminais do flagranteado Nathan e a Folha de Antecedentes de Infracionais do custodiado Pablo [...] atestam que os mesmos têm reiterado na prática criminosa". Nesse ponto, registrou-se que "a FAC de Nathan possui anotação por tráfico de drogas (processo n° 0030912-78.2017) e ainda, houve condenação em 28/01/2019 a pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto [...] e há recurso pendente de julgamento", e consignou-se, em relação a Pablo, a "existência de diversas anotações na FAI do denunciado tudo isso a evidenciar, concretamente a periculosidade do acusado que possui uma extensa FAI, [...] dentre estes atos infracionais, [...] análogos a crime de tráfico de drogas e lesão corporal". A propósito, ressalta-se que o agente havia alcançado a maioridade penal poucos meses antes dos fatos a ele ora imputados. 4. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes. 5. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente. 6. No que tange aos efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o status libertatis de NATHAN, é importante ressaltar que "a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 7. Nesse ponto, verifica-se que as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do paciente em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se que, embora integre o grupo de risco da referida doença (portador de bronquite crônica), não há elementos que demonstrem não estar recebendo a devida assistência médica dentro do estabelecimento prisional em que se encontra, bem como não existem notícias nos autos que apontem ser de maior gravidade o seu estado de saúde. "Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pela instância ordinária e possibilitar conclusão diversa da exarada acima, é necessário imiscuir-se no exame do acervo fático-probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ" (AgRg no HC n. 576.143/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020). 8. Por fim, a questão acerca da suposta ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa não foi apreciada pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 9. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesse ponto, ordem denegada. (HC n. 602.160/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 13/10/2020)

Não bastasse isso, o
periculum libertatis
é reforçado porque o paciente responde a uma ação penal por crime de porte de arma de fogo.

Rememoro, quanto a isso, que, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

Filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
a
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Assim sendo, ratifico a presença dos requisitos da prisão preventiva do paciente.

Acerca da tese de excesso de prazo suscitada pelo impetrante, devo recordar que
“segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

Como visto, a audiência de custódia foi realizada em setembro de 2022. Em 28/11/2022 foi recebida a denúncia ofertada contra o paciente e os outros quatro corréus, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do paciente. Em 19/12/2022 foi indeferido o pedido de liberdade formulado pelo denunciado Roberto e determinada a remessa dos autos ao Ministério Público para pronunciamento acerca dos pedidos de liberdade do paciente e da ré Cessimila. Os autos retornaram conclusos para prestar informações com a finalidade de instruir o presente
writ
, o que foi realizado em 07/02/2023. Em 09/02/2023, fora feita remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar sobre os pedidos de liberdade.

Além dos diversos pedidos de liberdade já formulados na origem pelos acusados, foram postuladas outras providências, como a isenção de taxas e despesas referentes a diárias de permanência do veículo apreendido em pátio, e de restituição de bem apreendido.

Parece-me, portanto,
que o processo tem tomado seu curso regular, sem pausas injustificadas ou demoras atribuíveis ao Poder Judiciário ou à Acusação.

Ademais, vejo que se trata de um processo relativamente complexo, com multiplicidade de agentes e diversos pedidos já formulados pelas Defesas na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal. Confira-se:
STJ, RHC 72.113/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017.

Por fim, registro que
"a regra prevista no parágrafo único do art. 316 não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(STJ, AgRg no HC n. 770.306/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Assim, considerando que os requisitos da prisão preventiva se fazem presentes no caso concreto, eventual desrespeito ao prazo nonagesimal para a revisão da prisão na origem não importa na colocação do paciente em liberdade, sendo relevante pontuar que, quando prestadas as informações para instrução deste
mandamus
, a autoridade apontada como coatora ressaltou que entende
"ser necessária a manutenção da prisão cautelar do paciente, pelos fundamentos contidos na Decisão de fls. 118/119-verso"
.

Ou seja, houve a reavaliação da prisão preventiva do paciente, recentemente, em 07/02/2023, quando prestadas as informações, superando-se a questão suscitada pelo impetrante, sendo relevante destacar que os autos originários foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação acerca dos pedidos de liberdade formulados na origem.

Haja vista que toda a matéria trazida no bojo da inicial do presente
habeas corpus
e do recurso de embargos de declaração opostos contra a decisão liminar foi devidamente apreciada por este colegiado no julgamento do mérito do
writ
, JULGO PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração oposto pelo impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem postulada.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INDÍCIOS DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL NA VIA ELEITA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA PELO
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ART. 316 DO CPP. PRAZO NONAGESIMAL NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DENEGADA.

1. Embora o impetrante tenha trazido questões atinentes à ausência de preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva, inclusive quanto à presença de indícios suficientes de autoria, deixou de acostar ao presente remédio constitucional cópia das peças informativas, e, de qualquer sorte, "a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. Os requisitos da prisão preventiva, ao menos pelos relatos constantes da denúncia e da ata de audiência de custódia, parecem estar suficientemente preenchidos no caso concreto em relação ao paciente, em razão da gravidade concreta do delito a ele imputado evidenciada pelo
modus operandi,
pois se trata de um roubo praticado por cinco agentes, um deles menor de idade e que foi utilizado para exercer a grave ameaça com o simulacro de arma de fogo. Além disso, os réus já contavam com destinação da
res furtiva
a outra pessoa.

3. Não bastasse isso, o
periculum libertatis
é reforçado porque o paciente responde a uma ação penal por crime de porte de arma de fogo, sendo importante relembrar, quanto a isso, que, conforme pacífica jurisprudência do STJ,
“’a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019)”
(STJ, AgRg no HC 691.659/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021).

4. O STJ orienta que
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
a
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

5. Acerca da tese de excesso de prazo suscitada pelo impetrante, devo recordar que
“segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado”

(AgRg no HC 711.450/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022).

6. No caso concreto o processo tem tomado seu curso regular, sem pausas injustificadas ou demoras atribuíveis ao Poder Judiciário ou à acusação, sendo relevante pontuar que se trata de um processo relativamente complexo, com multiplicidade de agentes e diversos pedidos já formulados pelas Defesas na origem, que, de certa forma, contribuem para o retardo da marcha processual, contexto em que é inviável reconhecer qualquer excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

7. Como se sabe, que
"a regra prevista no parágrafo único do art. 316 não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(STJ, AgRg no HC n. 770.306/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

8. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.